Tribunal: TJDFT
Processo: 0015423-29.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. APELO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. APELOS DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. DOLO EVENTUAL. CRIME CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO. NÃO FIXADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O artigo 598 do Código de Processo Penal define a natureza supletiva da legitimidade do cônjuge e do descendente da vítima para intervir como Assistente de Acusação, o que lhes permite a interposição de apelação caso o Ministério Público não o faça. Tendo em vista que o “Parquet” goza da prerrogativa da intimação pessoal, o Assistente de Acusação habilitado nos autos, segundo o entendimento jurisprudencial, deve ser intimado da sentença, e o prazo legal de 5 (cinco) dias deverá ser contado desta intimação, ou ainda, do término do prazo conferido ao Ministério Público para interposição do seu apelo, nos moldes da súmula no 448 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. Não há falar em absolvição quando comprovado nos autos que a conduta do réu representou, no mínimo, falta do dever objetivo de cuidado, pois sabia do seu estado de saúde, com perdas de consciência já ocorridas, tanto que fazia uso de medicação controlada, do seu envolvimento anterior em vários acidentes de trânsito, inclusive no seu trabalho como bombeiro já havia sido recomendada a sua restrição à condução de viaturas, da sua falta de alimentação adequada antes dos fatos e, ainda assim, optou por dirigir veículo automotor, com o qual, em razão de uma perda de consciência, perdeu o controle do veículo, que atingiu velocidade acima da permitida para a via e atropelou a vítima na calçada, que resultou a sua morte, bem como colidiu com outros dois veículos.

3. Incabível a tese de desclassificação para o crime tipificado no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), porquanto não houve o rompimento da cadeia causal entre o atropelamento provocado e a morte da vítima, que ocorreu no mesmo dia, e não há comprovação de que houve omissão dos hospitais, tampouco que esta tenha sido decisiva para o óbito.

4. Não há falar em redução da pena corporal, se utilizados os parâmetros mínimos legais para fixá-la.

5. O preceito secundário do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a pena de “suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”, e o artigo 293 do mesmo Estatuto disciplina que a referida pena assessória “tem a duração de dois meses a cinco anos”, a qual, conforme jurisprudência pátria, deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade fixada. Portanto, cabe ao magistrado apenas a aplicação da lei nos estritos termos de sua competência, de modo que não lhe compete a decisão de cassação ou de proibição definitiva da habilitação, ora restrita aos órgãos de trânsito, segundo disciplina o Código de Trânsito Brasileiro.

6. Não é o caso, na espécie, de fixação do valor mínimo de indenização em favor dos dependentes da vítima falecida, tendo em vista que já receberam quantia decorrente de seguro realizado pelo acusado, e que não há parâmetros nos autos para a fixação, a qual demanda cognição exauriente, inclusive, já se encontra sob análise do juízo cível, ao passo que já proposta ação de reparação de danos morais e materiais, razão pela qual a questão deverá ser resolvida naquela seara, com melhores condições de análise dos pleitos, ante as provas lá já produzidas.

7. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.